Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Com efeito, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, condição verificada nestes autos, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC.
2. No caso, em que pese o alegado, não é possível aferir - dos elementos iniciais de prova - como se deu a renovação do contrato que a agravante pretende rescindir, pois apesar de alegar que procedeu à rescisão em fevereiro de 2024, verifica-se da documentação que instrui a inicial que houve prestação de serviços para além desse período, e que apenas em abril de 2024 a recorrente passou a reclamar da renovação e da exigência da multa para obter o cancelamento.
3. Por outro lado, quanto à alegação de que existem dois contratos em vigor, apura-se que os documentos juntados para demonstrar a existência de outra relação jurídica com a agravada dizem respeito a pessoa jurídica diversa da agravante, ou seja, mencionam tratar-se de pagamento para regularização de dívida.
4. Portanto, da situação apurada pelos elementos iniciais de prova, não se pode aferir inequívoca verossimilhança ou mesmo urgência das alegações sustentadas pela recorrente, sem prévia garantia de contraditório e de instrução probatória na origem, pois a respeito dos fatos narrados na inicial não é possível verificar a forma pela qual se deu a contratação questionada pela agravante, tendo em vista que não há provas da alegada contratação em duplicidade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.